Tribunal: STF
Processo: Rcl 42133
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
     José Cristiano Ferreira dos Santos e Gessimar Costa Moreira afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2089965-91.2019.8.26.0000, inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 612.360, bem assim no extraordinário de nº 605.709, e usurpado a competência do Supremo.
    Narram que, no curso de determinado cumprimento de sentença, formalizaram impugnação visando afastar penhora de bem imóvel em virtude de fiança prestada em contrato de locação comercial. Mantida a constrição, sobreveio agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal de Justiça. Dizem do insucesso de declaratórios. Interposto extraordinário, foi inadmitido. Não houve êxito em agravo interno.
    Distinguem a controvérsia versada na origem daquela objeto do recurso extraordinário nº 612.360 – Tema nº 295. Argumentam não ter sido discutida, no precedente, a penhorabilidade de bem de família decorrente de garantia ofertada em contrato de locação de imóvel comercial, questão debatida no caso concreto. Salientam que, no recurso extraordinário nº 605.709, a Primeira Turma, à maioria, declarou inadequada a constrição de bem nessa situação. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento impugnado, de forma a impedir qualquer ato de alienação do bem. Pretendem a cassação da decisão atacada visando o reconhecimento da impenhorabilidade.
    Vossa Excelência, em 14 de agosto de 2020, deferiu a liminar. 
    Com a Petição/STF nº 64.788/2020, os reclamantes interpuseram embargos de declaração reiterando o pedido de suspensão dos trâmites para o leilão do bem imóvel objeto da penhora, até o julgamento do mérito da presente reclamação. 
    O Órgão reclamado, em informações, relata o histórico processual. Noticia, considerado o implemento da medida acauteladora, a suspensão do processo.
    Won Choe, em contestação, afirma impróprio o manuseio da reclamação, porquanto não enquadrada a situação nas previstas na Constituição Federal. Enfatiza que o recurso extraordinário nº 605.709 não tem eficácia vinculante nem eficácia contra todos. Sublinha estar o enfoque adotado no Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência do Supremo. Sustenta a pertinência do proclamado no recurso extraordinário nº 612.360. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Aponta a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil em face de pronunciamento mediante o qual negado seguimento ao extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual assentada a impossibilidade de sua conversão em agravo interno, considerada a existência de erro grosseiro. Ressalta que o agravo interno a seguir protocolado não foi conhecido em razão da preclusão. Salienta utilizada a medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, realça o decidido no recurso extraordinário nº 1.223.843, na Primeira Turma do Supremo, a revelar que a conclusão alcançada no recurso extraordinário nº 605.709 não pode prevalecer sobre o de nº 612.360, do repertório da repercussão geral, tendo como aplicável a óptica consolidada no sentido da penhorabilidade de bem de família. 
    2. O recurso extraordinário teve a sequência indeferida com fundamento em precedente que não guarda pertinência com o caso. Decidiu-se, no processo piloto da repercussão geral, observado o direito constitucional de moradia, sobre a problemática da garantia dada em decorrência de locação residencial. Uma vez debatida fiança prestada em ajuste voltado a aluguel de imóvel comercial, a situação não se faz alcançada pelo entendimento. Formalizado agravo contra a negativa de seguimento do extraordinário, a óptica foi mantida. 
     Ao julgar o recurso extraordinário nº 605.709, embora não sujeito ao regime da repercussão geral, a Primeira Turma chancelou a distinção. Na oportunidade, ao acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, fiz ver:
    […]
    Não cabe distinguir onde a lei não distingue. Há manifestação de vontade do fiador, quer se trate de locação residencial, quer comercial. E não vejo como potencializar a livre iniciativa, o comércio, em detrimento de certo direito fundamental, o direito à moradia, proteção da própria família.
    […]
    Presentes os termos do pedido formulado na inicial, mostra-se inadequada a análise do mérito da controvérsia nesta via excepcional. Identificada situação a revelar a usurpação da competência do Supremo, cumpre a remessa do caso a este Tribunal para que possa apreciar as razões veiculadas no recurso extraordinário.
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão formalizado no agravo de instrumento nº 2089965-91.2019.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando o envio do processo ao Supremo. 
    4. Declaro o prejuízo dos embargos de declaração interpostos pelos reclamantes por meio da Petição/STF nº 64.788/2020. 
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator